Tribunal: CARF
Processo: 13807.725167/2017-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
S1-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.725167/2017-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1102-001.568 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de novembro de 2024
Recorrente
ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante será
considerada não impugnada, operando-se, destarte, a preclusão consumativa, o
que, nesta esteira, impede o conhecimento integral de recurso que inova as
questões que não foram objeto de análise pela instância a quo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. MULTA ISOLADA.
CABIMENTO.
Verificada a falta de recolhimento do IRPJ ou da CSLL por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá: I - a multa de
ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento mensal que
deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da CSLL no ano-calendário correspondente; e II - o IRPJ ou a
CSLL devido com base no lucro real ou no resultado ajustado apurado em 31
de dezembro, caso não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora
contados do vencimento da quota única do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para na parte conhecida lhe negar provimento, nos termos do
voto do Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.725167/2017-08
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1102-001.568 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.725167/2017-08

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), Lizandro Rodrigues de Sousa, Fenelon Moscoso de Almeida, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Cristiane Pires McNaughton e Gustavo Schneider Fossati.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 109-008.775 - 12a
TURMA/DRJ09, de 16 de setembro de 2021, que julgou improcedente a Impugnação da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo (grifei):
“Trata-se de impugnação ao Auto de Infração (AI) no 0818000.2017.2893990,
lavrado em 21/06/2017, no valor de R$75.457,28, relativo à Multa Isolada por
Falta de Recolhimento da CSLL [sic] sobre Base de Cálculo Estimada,
aplicada com fundamento no disposto no artigo 2o, artigo 28o e artigo 44, inciso
II, alínea "b" da Lei no 9.430, de 1996.
2. O lançamento originou-se da Auditoria Interna realizada na(s) Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), ano-calendário de 2015, que
identificou a falta ou insuficiência de recolhimento do IRPJ sobre a Base de
Cálculo Estimada, no montante de R$150.914,56, relativamente ao mês de
setembro.
3. Cientificada dos autos em 13/07/2017, a impugnante formalizou, em
26/07/2017, a juntada de sua impugnação alegando ter aderido ao Programa
Especial de Regularização Tributária (PERT).”

A Impugnação foi julgada improcedente pela 12a TURMA/DRJ09, no Acórdão no
109-008.775, de 16/09/2021 (fls. 59/61), recebendo a seguinte ementa:
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1102-001.568 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.725167/2017-08

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ e CSLL NÃO
PAGAS. CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício sobre a falta ou insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) após encerrado o
ano-calendário.
A multa exigida isoladamente sobre a falta de recolhimento das estimativas
mensais é de natureza diversa da multa proporcional incidente sobre a
insuficiência de recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, no
regime do lucro real anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, a ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (fls. 72/80),
requerendo a reforma do acórdão ora combatido.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 21/10/2021 (fl. 67), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 72/80), em 22/11/2021 (fl. 69), dentro do prazo recursal
de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1102-001.568 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.725167/2017-08

Mérito

Compulsando os autos, a Impugnação (fl. 4) face ao auto de infração (fls. 21) e o
Acórdão recorrido (fls. 59/61), têm o papel de delimitar as matérias tratadas na formação do
contencioso, únicas passíveis de devolução ao conhecimento deste Colegiado.
Pela concisão, vale reproduzir na íntegra a Impugnação e a decisão recorrida:
Impugnação
“REF: Auto de Infração no 0818000.2017.2893990
ROCHESTER DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S.A, com sede na Rua
Visconde de Parnaíba, n 523, Brás, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob no
61.170.841/0001-31, por seu advogado e bastante procurador que esta subscreve
(procuração anexa), vem, mui respeitosamente à presença de Vossa Senhoria,
em atenção ao Auto de Infração em epígrafe, expor e requerer o que segue:
Utilizando-se das prerrogativas legais, a empresa aderiu ao chamado PERT
(programa Especial de Regularização Tributária).
Os débitos do presente Auto de Infração estão englobados no referido programa.
Desta forma, requer a aplicação do artigo 151, inciso VI do CTN, com a
suspensão da cobrança durante a adesão e cumprimento do referido programa.”

Decisão recorrida
VOTO
4. Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da
impugnação apresentada.
5. O lançamento impugnado refere-se a multa isolada no valor de R$75.457,28,
em face da ausência de recolhimento da IRPJ, no montante de R$R$150.914,56,
sobre a base estimada de setembro de 2015. A impugnante alega que aderiu ao
PERT juntando, para tanto, recibo de adesão e Darf (código 5184) quitado em
31/05/2017.
6. Analisando os autos, tem-se que o recibo de confirmação do pedido de
parcelamento e o Darf apresentado não são suficientes para comprovar se o
parcelamento contempla os débitos objeto do lançamento. Necessário a
comprovação da inclusão do débito no parcelamento requerido e do pagamento
das prestações em data anterior ao lançamento tributário.
7. Desta forma, há que submeter a impugnante à exigência da multa aplicada
isoladamente quando a inconsistência apontada se mostrou procedente, em
razão da ausência de comprovação da efetividade do parcelamento, em
momento anterior ao lançamento de ofício.

Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1102-001.568 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.725167/2017-08

A petição de impugnação, após qualificação, promove uma única alegação, no
sentido de ter aderido ao PERT - Programa Especial de Regularização Tributária e que os débitos
do presente Auto de Infração já estariam englobados no referido programa., juntando, para tanto,
recibo de adesão e Darf (código 5184) quitado em 31/05/2017.
Por sua vez, a decisão recorrida concluiu que a inconsistência apontada se
mostrou procedente, considerando insuficiente as provas apresentadas, em razão da ausência de
comprovação da efetividade do parcelamento, em momento anterior ao lançamento de ofício.
Não houve prequestionamento algum sobre as demais matérias trazidas somente
com o recurso voluntário, portanto, inova a Recorrente, arguindo matérias preclusas, pois, sem
prequestionamento prévio explícito na impugnação, no sentido da questão trazida com o recurso
voluntário ter sido debatida e sobre ela o colegiado recorrido ter emitido expresso juízo.
A possibilidade de conhecimento e apreciação de novas alegações e novos
documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal –
PAF - Decreto no 70.235/72, o qual dispõe, nos termos dos arts. 14 a 17, que a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a impugnação/manifestação de
inconformidade contendo as matérias expressamente contestadas, de forma que são os
argumentos submetidos à primeira instância que determinam os limites do litígio, não se
devendo conhecer de inovação recursal.
A competência do CARF (art. 25, do Decreto no 70.235/72) só lhe permite julgar
recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza
especial, não possuindo atribuição de apreciar matéria não impugnada ou não recorrida.
Assim, não são passíveis de conhecimento inovações recursais, trazidas
tardiamente no recurso voluntário, passando-se a analisar somente a matéria do recurso que
esteja contida na lide delimitada pela impugnação, qual seja, a comprovação da efetividade do
parcelamento, em momento anterior ao lançamento de ofício.
Para fazer tal prova, a Recorrente alega à fl. 79, verbis:
“25. É de se notar que todos os débitos relacionados ao período de 2015,
inclusive as multas decorrentes, já foram inseridos no parcelamento, conforme
documentos comprobatórios (DOC. 5).”
Dentre os referidos documentos comprobatórios (DOC. 5) [fl. 135/228], cópia de
Pedido de Parcelamento de Débitos (18186.728702/2015-81), de 22/09/2015, contendo a
Discriminação dos Débitos à Parcelar (fl. 162/163), competências de 2010 a 2013; e cópia de
Pedido de Parcelamento de Débitos (13807.727945/2015-23), de 23/10/2015, contendo a
Discriminação dos Débitos à Parcelar (fl. 137) e o Demonstrativo de Consolidação para
Pagamento Parcelado (fl. 155), a partir dos quais pode se notar que a estimativa do IRPJ (2362),
relativamente ao Período de Apuração 09/2015 (R$150.914,56), objeto da presente autuação,
NÃO foi efetividade parcelada e/ou quitada, em momento anterior ao lançamento de ofício,
cientificado em 13/07/2017.

Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1102-001.568 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.725167/2017-08

Não comprovada nem mesmo a inclusão dos débitos no parcelamento requerido,
em momento anterior ao lançamento de ofício, há de manter-se a autuação da Multa Isolada por
Falta de Recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada, com base no art. 44, inciso II,
alínea "b", da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, e,
na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1102-001.568 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.725167/2017-08

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 235
DF CARF MF
Original